Tribunal: STF
Processo: RHC 269866
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Vinícius Santiago Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.021.326/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificados, respectivamente, no art. 180, caput (por 6 vezes), e art. 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal - CP. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC negou provimento ao recurso defensivo favorável ao recorrente, mantendo o entendimento anteriormente fixado.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Herman Benjamin indeferiu o pedido de liminar requerido. No ensejo de apreciação do mérito da impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz concedeu em parte a ordem, a fim de determinar a aplicação da circunstância atenuante decorrente da confissão em favor do paciente, de modo a retornar os autos à primeira instância para realizar nova dosimetria da pena. O agravo regimental interposto pela defesa não foi provido, sob o fundamento de que “não configura ônus da prova exigir da defesa a demonstração mínima de verossimilhança de sua tese alternativa, competindo-lhe apontar elementos que corroborem sua narrativa” (e-doc. 58, p. 1).
Neste recurso (e-doc. 67), a defesa sustenta que “o acórdão fundamentou a condenação do paciente no crime do artigo 311 do Código Penal por meio de inadmissibilidade inversão do ônus da prova (...) Logo, a condenação baseou-se tão somente na posse do bem adulterado e na expectativa de que o paciente, na condição de réu, apresentasse provas negativas ou justificativas para afastar sua responsabilidade” (e-doc. 67, p. 3).
Assevera, em síntese, a insustentabilidade do argumento de inversão do ônus da prova no processo penal diante da garantia fundamental da presunção de inocência.
Requer, ao final, a absolvição do paciente quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal - CP), ante a ausência de provas suficientes de autoria. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Não configura inversão do ônus da prova exigir da defesa a demonstração mínima de verossimilhança de sua tese alternativa, competindo-lhe apontar elementos que corroborem sua narrativa, sob pena de permanecer no campo da mera alegação retórica.
2. Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória para a condenação implica revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 58)

No STJ, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
A defesa impetrou o presente habeas corpus com o intuito de ver o paciente absolvido, sob alegação de insuficiência probatória de autoria e, subsidiariamente, aplicada a atenuante da confissão espontânea.
Conforme decisão de fls. 995, concedi parcialmente a ordem para aplicar a atenuante da confissão espontânea e entendi inadmissível a tese da absolvição, por carecer de dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus.
No presente agravo, a defesa afirma que o Tribunal de origem incorreu em ilegalidade ao inverter o ônus da prova à defesa para determinar a condenação do paciente. Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.
A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior e não merece reforma. A insurgência defensiva, ao invocar suposta inversão ilegal do ônus da prova, desconsidera a natureza específica do delito previsto no art. 311 do Código Penal e o entendimento pacificado sobre a suficiência probatória em crimes dessa espécie.
Não se trata de inversão do ônus probatório exigir da defesa a demonstração mínima de verossimilhança de sua tese. Isso porque, ao apresentar versão alternativa dos fatos, cabe à defesa apontar elementos que ao menos corroborem essa narrativa, sob pena de sua alegação permanecer no campo da mera alegação retórica, desprovida de substrato probatório.
(...)
No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, quanto ao sistema de valoração das provas, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente.
As instâncias ordinárias, após exame detido do conjunto probatório, concluíram pela condenação do agravante quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Desconstituir essa conclusão fático-probatória, no âmbito desta Corte Superior, implicaria o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".” (e-doc. 58, p. 2-4, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação do recorrente pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fundamentando-se em: “Conforme se verificou pelos depoimentos da testemunha Márcio Freitas da Silva, o reboque de sua propriedade, de numeração original 9A9RCLCA1FKDY7572, foi furtado. Já o Policial Militar Guilherme de Mattia da Silva, informou que o referido veículo foi encontrado na posse dos acusados Mateus e Marcos, estando com a numeração do chassi suprimida, informação que foi comprovada pelo laudo pericial do Evento 36.” (e-doc. 5, p. 10). Desse modo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente